Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702224-97.2020.8.07.0000 Agravante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A Agravada: INGRID CÁSSIA FERREIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc., MRV Engenharia e Participações S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento do sentença, acolheu parcialmente a impugnação interposta pela ora agravante para reduzir o valor da condenação e impôs o pagamento da multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Nas razões recursais, argúi, primeiramente, nulidade da decisão em face da ausência de fundamentação. No mérito, assevera, em síntese, não ser devida a aplicação de multa e honorários advocatícios em decorrência do não pagamento voluntário, nos termos do art. 523, §1°, do CPC, haja vista que o valor devido era desconhecido, até o acolhimento parcial da impugnação. Nesse sentido, pugna pela reforma da r. decisão, para afastar os consectários de mora aplicados em desfavor da agravante, a qual teve seu pleito acolhido para efeito de afastar o excesso de execução. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos autorizadores à sua concessão. Preparo regular (Id 14040811). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, verifico que o pedido de efeito suspenso pleiteado pela agravante não comporta provimento, porquanto ausentes os pressupostos para a sua concessão. Isso porque, após análise perfunctória acerca dos elementos de informação, verifico que não merece reparo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela agravante e, considerando o não pagamento voluntário da obrigação, a condenou ao pagamento da multa e honorários advocatícios. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública (autos de no 2015.01.1.136763-2), na qual a construtora foi condenada ao pagamento de danos morais. Deflagrada a fase de cumprimento, a devedora foi devidamente intimada para promover o pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Assim, transcorrido o prazo sem pagamento, devida a imposição da penalidade, com ou sem o oferecimento de impugnação. Ademais disso, não houve a cominação de qualquer ato de constrição sobre o patrimônio da agravante na decisão vergastada. Ausentes, portanto, a plausibilidade do direito vindicado e perigo de dano, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora